Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-93.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. PERÍODO INTEGRAL. PROXIMIDADE DO LOCAL DE TRABALHO DA GENITORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NÃO PROVIDA. MAIORIA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para manter criança matriculada em escola pública em período integral, consolidando liminar anteriormente concedida.
2. A Defensoria Pública pleiteia a majoração dos honorários advocatícios fixados em seu favor, por considerá-los irrisórios.
3. O Distrito Federal sustenta a inexistência de direito subjetivo à matrícula em creche pública em período integral, próxima ao local de trabalho da genitora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o direito à matrícula de criança em creche pública em período integral, próxima ao local de trabalho da genitora; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública devem ser fixados por equidade, em valor superior ao arbitrado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Constituição Federal, no art. 208, I e IV, assegura o direito à educação básica obrigatória e gratuita, incluindo a educação infantil em creche e pré-escola, com aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o).
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V) e a Lei no 9.394/96 (arts. 4o, IV e 34) impõem ao Estado o dever de garantir o acesso à educação infantil, inclusive em período integral e próximo à residência ou local de trabalho dos responsáveis.
3. A jurisprudência do STF (Tema 548) reconhece o direito subjetivo à educação infantil como prerrogativa constitucional indisponível, cuja efetividade não pode ser limitada por critérios de conveniência administrativa.
4. A matrícula em período integral assegura o pleno desenvolvimento da criança e permite que os responsáveis exerçam suas atividades laborais com segurança.
Quanto aos honorários advocatícios, o valor fixado na sentença (R$ 282,40) é insuficiente diante da relevância da causa e da atuação intensa da Defensoria Pública.
5. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é inestimável.
6. A jurisprudência do STF (Tema 1.002) reconhece o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários sucumbenciais, mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação da Defensoria Pública provida. Apelação do Distrito Federal não provida. Maioria.
Tese de julgamento: "1. O direito à matrícula em creche pública em período integral, próxima ao local de trabalho do responsável, integra o direito fundamental à educação infantil, com aplicabilidade imediata.
2. Os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública devem ser fixados por equidade, quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico inestimável."
Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, § 1o; 6o; 205; 208, I e IV; 211, § 2o da CF; art. 53, V do ECA; arts. 4o, IV e 34 da Lei no 9.394/96; art. 85, §§ 2o e 8o do CPC; art. 22, § 2o do Estatuto da OAB. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 548; STF, Tema 1.002; STF, ARE 639.337/SP; TJDFT, Acórdãos 1865409 e 1877157.